Tribunal: TCU
Processo: 032.558/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10546/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.558/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Andre David Litran dos Santos (XXX.061.461-XX); Breno de Paula Viani (XXX.995.201-XX); Edgley Casimiro de Lira (XXX.913.364-XX); Gilson Tavares dos Reis (XXX.718.471-XX); Hamilton Gomes Soares (XXX.576.176-XX); Kalina Ligia Medeiros Borges (XXX.755.524-XX); Marcus Antonio Correa da Cunha (XXX.816.343-XX); Marivone Fiorese Martini (XXX.399.101-XX); Paulo Sergio de Moura (XXX.068.042-XX); Raimundo de Castro Feitosa (XXX.747.431-XX). 1.2. Órgão: Departamento de Polícia Rodoviária Federal. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.